Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro. Seguro de vida com cobertura de morte natural e doença grave. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de perícia médica indireta que não acarretou cerceamento de defesa, mormente porque a ré foi autorizada a obter todos os documentos médicos do segurado, os quais foram juntados ao processo. Provas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro. Seguro de vida com cobertura de morte natural e doença grave. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de perícia médica indireta que não acarretou cerceamento de defesa, mormente porque a ré foi autorizada a obter todos os documentos médicos do segurado, os quais foram juntados ao processo. Provas carreadas aos autos que são suficientes para o deslinde da demanda. O Juiz é o destinatário da prova. Rejeição de pretensão de anulação da r. sentença. Preliminar rejeitada.
Mérito. Falecimento do segurado. Alegação de moléstia (câncer) preexistente à contratação do seguro e de conhecimento do segurado, o que é risco excluído da cobertura. Contratação do seguro feita oito dias após a realização de exames de tomografia computadorizada. Segurado com volumosa massa na região cervical. Circunstâncias que permitem concluir que o segurado tinha ciência de ser portador de doença na época da contratação do seguro, ainda que não soubesse ao certo qual era. Segurado que havia feito exames anteriormente, o que indica o acompanhamento da evolução de seu quadro de saúde. Fatos omitidos por ocasião da contratação. Má-fé caracterizada. Omissão sobre circunstâncias relevantes que poderiam ter influído na aceitação da proposta ou no preço do prêmio. Comprovada a má-fé do segurado, a seguradora está desobrigada do pagamento da indenização (art. 766 do Código Civil). Indenização indevida. Sentença reformada. Apelo da ré provido e apelo da autora desprovido.